Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Na ação de revisão de alimentos, deverá ficar demonstrada a alteração do binômio necessidade-possibilidade, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da alteração da capacidade contributiva do genitor.
2. O alimentante ter constituído nova família e contribuir com as despesas de outros filhos e enteado não é argumento apto a sustentar a redução pretendida.
3. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, e demonstrada o aumento das necessidades do alimentado, em razão do avançar da idade, mentem-se a sentença que majorou a pensão alimentícia fixada há mais de dez anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.